Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-20.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida cuja origem não foi comprovada pela ré – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em quantia que não comporta redução – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000177-20.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada JULIA CRISTINA
CUSTODIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N°: 30863
APEL.No: 1000177-20.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO : JULIA CRISTINA CUSTÓDIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em
razão de dívida cuja origem não foi comprovada pela ré Dano
moral caracterizado Indenização fixada em quantia que não
comporta redução
Sentença de procedência mantida

Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
100/107 que foi julgado procedente o pedido, para o fim de
determinar o cancelamento da inscrição do nome da apelada
dos cadastros restritivos de crédito por conta do débito no
valor de R$ 15,65 (fls. 15), bem como condenar a apelante
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
10.000,00, com atualização monetária a partir da publicação
do decisum e juros de mora de 12% ao ano contados da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que a apelada, embora
resida atualmente em endereço de instalação diversa, foi
titular
da
instalação
no
4001538152
no
período
de
16/02/2016 a 18/07/2018, sendo que todo procedimento
adotado pela concessionária está amparado pela Resolução
414/2010 da ANEEL, de modo que não há se falar em dano
moral, o qual sequer foi demonstrado. Requer, caso assim
não se entenda, a redução do quantum arbitrado. Insurge-se,
ainda, contra o valor fixado a título de honorários
advocatícios, por reputá-lo elevado.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
No caso, a apelada nega a existência de relação
jurídica entre as partes que pudesse amparar a cobrança do
débito apontado pela apelante em cadastro de inadimplentes
(fls. 15).
Uma vez que não se pode exigir da parte a produção
de prova negativa, competia à apelante provar a
legitimidade do referido apontamento, ônus do qual não se
desincumbiu. Com efeito, embora ela tenha sustentado a
regularidade de sua conduta, sequer trouxe aos autos o
contrato supostamente celebrado com a apelada, tampouco
qualquer outro documento que pudesse justificar o ato
restritivo em discussão, limitando-se a apresentar telas de
seu sistema interno, as quais, por si só, não possuem o
condão de comprovar a contratação.
Como bem salientado pela r. sentença:
“(...) a unidade consumidora da parte autora é aquela
de no 4001092627, enquanto o suposto débito (R$ 15,65) é da
unidade no 4001538152 (fls. 41/42), instalada na Rua Carlos
Chagas, 777, apartamento no 22.
Ora, a autora é domiciliada na Avenida Leão XIII, no
1.700, apartamento no 107, e essa divergência de endereços
também evidencia eventual contratação fraudulenta levada a
efeito por outra pessoa”.
Aliás, o argumento da apelante de que apelada foi
titular
da
instalação
no
4001538152
no
período
de
16/02/2016 a 18/07/2018 carece de fundamento, porque, além
de estar desacompanhado de prova efetiva nesse sentido, a
apelada comprovou a fls. 18 e 32/34 que desde maio de 2018
estão sendo emitidas faturas de energia elétrica referentes
à instalação da qual efetivamente é titular, tal seja, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40010922627, conforme demonstra a imagem do site da ré
reproduzida a fls. 86.
Em vista disso, uma vez não provada a
legitimidade da restrição creditícia levada a efeito pela
apelante, a hipótese era mesmo de se determinar sua
exclusão.
Por sua vez, o pedido de indenização por dano
moral também foi bem acolhido.
Como já dito, era ônus da apelante demonstrar que
a negativação ocorrera por motivos legítimos; não havendo
nos autos qualquer prova nesse sentido, conclui-se que a
conduta dela se pautou em ato ilícito.
E nem se argumente ser impossível manter-se a
condenação por falta de prova do dano.
Assim é porque a apelante integra o perverso
sistema de transformar devedores em párias do mercado
financeiro e do comércio. O não pagamento de dívidas e a
restrição levada a efeito geram o estigma de devedor
relapso, impedindo acesso a crédito, dificultando negócios,
impondo submissão àqueles que de qualquer forma se
relacionam com a as pessoas marcadas, propiciando a figura
do agiota, inclusive.
Por pertencer a tal sistema, sabe a apelante, ou
deveria saber, que a restrição junto às entidades de
controle e proteção ao crédito atenta contra o conceito, a
imagem e o nome das pessoas, que constituem o seu
denominado patrimônio moral.
E basta a ocorrência do ato para se ver como
demonstrado o dano causado.
A Constituição Federal, ao estabelecer que o dano
à imagem e ao bom nome permite a reparação por dano moral,
autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ipsa, com a consumação da injusta anotação, ou seja, por
força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Resta, portanto, analisar se o quantum está
adequado à situação criada.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da apelante configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
da apelada, que são essenciais para o sistema imposto pelos
bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, as anotações junto às entidades
de controle e proteção ao crédito são absolutamente
temporárias e, uma vez canceladas, tanto o crédito como o
nome do registrado retornam à situação anterior.
Diante
dessas
considerações,
o
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau não pode ser
considerado elevado para reprovar a conduta da apelante e
conceder alento à apelada, não comportando, pois, redução.
Assim, não há razão para a modificação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, que fica integralmente mantida, inclusive no que
diz respeito aos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados no patamar mínimo previsto em lei.
E, tendo em vista o que estabelecem os §§ 1° e 11
do art. 85 do CPC, fica a recorrente condenada ao pagamento
de honorários recursais, no importe correspondente a 5% do
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator